Tribunal: TJDFT
Processo: 0005265-45.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DA MÃE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA CONCEDIDA À AVÓ MATERNA E AO TIO MATERNO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO LAR DA AVÓ MATERNA.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069/90).
3. Em situações excepcionais, a guarda de filho menor pode ser atribuída a terceiro, em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (ECA, art. 33).
4. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
5. As provas produzidas demonstraram que a mãe não cumpria satisfatoriamente o poder familiar e que, desde a mudança de lar, o menor progrediu e tem sido bem cuidado pela avó e pelo tio. O estabelecimento da guarda deve obedecer ao melhor interesse da criança e do adolescente e não aos interesses daqueles que a pretendem. Por ser medida drástica, a sua alteração somente se justifica quando provada a situação de risco atual ou iminente, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e não provido.